Tribunal: TJSP
Processo: 9155241-96.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos – Extrato bancário de conta poupança relativo a fevereiro de 1.989 – Procedência em primeiro grau – Ausência de atendimento ao pedido formulado na esfera extrajudicial – Necessidade do provimento jurisdicional para obtenção do documento – Resistência comprovada – Honorários advocatícios a cargo do vencido, em favor do patrono do vencedor, diante do

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos – Extrato bancário de conta poupança relativo a fevereiro de 1.989 – Procedência em primeiro grau – Ausência de atendimento ao pedido formulado na esfera extrajudicial – Necessidade do provimento jurisdicional para obtenção do documento – Resistência comprovada – Honorários advocatícios a cargo do vencido, em favor do patrono do vencedor, diante do princípio da causalidade – Adequabilidade da sucumbência fixada em R$ 500,00, nos termos do art. 20, § 4.o do Código de Processo Civil vigente na época, representando importância suficiente e condigna como contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato, pena de aviltamento – Recurso não provido.